Tribunal: TJDFT
Processo: 0708598-20.2020.8.07.0004
Órgão julgador: FERNANDO TAVERNARD
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2021-05-12
Data de publicação: 2021-05-19

Ementa:
CIVIL. CONTRATO DE COMPRA E VENDA DE APARELHO ELETRÔNICO. PAGAMENTO PARCELADO. INCONTROVERSO INADIMPLEMENTO DA PARTE CONSUMIDORA. ANOTAÇAO RESTRITIVA PREEXISTENTE (SÚMULA 385 DO STJ). NÃO COMPROVADO O EXCESSO DA COBRANÇA: AUSÊNCIA DA COMPLETA ELUCIDAÇÃO DE QUEM TERIA RECEBIDO AS MENSAGENS DE COBRANÇA E SE OS NÚMEROS (NÃO ESPECIFICADOS) TERIAM SIDO FORNECIDOS PELA RECORRENTE POR OCASIÃO DA CELEBRAÇÃO DO CONTRATO. INVIABILIDADE DE ACOLHIMENTO DO GENÉRICO PEDIDO DE ABSTENÇÃO DE REALIZAÇÃO DE COBRANÇA DE DÍVIDA DIRIGIDA “A PESSOA ESTRANHA À RELAÇÃO JURÍDICO-NEGOCIAL”. DANO MORAL NÃO CONFIGURADO. RECURSO IMPROVIDO.

I. A causa de pedir retrata as cobranças vexatórias e o lançamento de indevida restrição creditícia referente a contrato de venda de aparelho eletrônico, em março de 2018 (18 parcelas mensais de R$ 58,15). Aduz a requerente que a empresa “negativou” seu nome em razão do “inadimplemento” de uma parcela, e promoveu cobranças “vexatórias” dirigidas aos números telefônicos de seus irmãos. Assevera que a cobrança gerou desgaste familiar e exposição à situação vexatória.
II. De outro lado, a empresa alega a legitimidade da cobrança (incontroverso atraso do pagamento da prestação com vencimento em 14.10.2020 - ID 25669673/74) e da correspondente “negativação”, sendo incabível a compensação por dano moral, inclusive diante da existência de “negativações” pré-existentes (Súmula 385 do STJ).
III. A questão de direito material dever ser dirimida à luz das normas protetivas do CDC (artigos 6o e 14).
IV. Em que pese a cobrança de dívida (existente) possa ter sido realizada por ligações e/ou mensagens de texto eventualmente recebidos pelos irmãos da recorrente e, com isso, ter gerado alguns dissabores, bem de ver que, no caso concreto, não desponta o excesso apto a fundamentar a pretendida condenação da empresa por danos extrapatrimoniais (CF. art. 5o, V e X e CC, art. 186).
V. No ponto, a consumidora colaciona cerca de sete mensagens (oferecimento de renegociação), sem caráter ofensivo e sem a completa elucidação de quem as teria recebido, e ainda se os números de contato telefônico (não especificados) teriam sido fornecidos pela própria recorrente por ocasião da celebração da compra, o que também inviabiliza a pretendida condenação da empresa à genérica obrigação de “não efetuar cobranças a terceiros estranhos à relação negocial”.
VI. Além disso, conforme os sólidos fundamentos da sentença revista, da única ligação que a autora demonstrou ter sido feita para sua irmã (Id 74360063), constata-se que não houve prática de qualquer conduta abusiva por parte da requerida, vez que o motivo da ligação não foi revelado à interlocutora. Na verdade, a funcionária da ré apenas indaga se aquele é o telefone da autora e, ao ser informada pela irmã desta que não, solicita o número de telefone da autora e encerra a chamada, sem revelar o motivo do contato.
VII. Não fosse suficiente, da análise do documento de ID. 24669677, constata-se que a “pecha” referente à dívida objeto da presente lide foi incluída em 29.07.2020, quando preexistiam outros lançamentos, conforme extrato do SPC, e sem prova da ilegitimidade dos mencionados registros, tudo a atrair o entendimento jurídico constante da Súmula 385 do STJ. Precedentes do TJDFT: 3a Turma Cível, acórdão 1205438 DJE: 09/10/2019; 6a Turma Cível, acórdão 1228944, DJE: 21/02/2020; 8a Turma Cível, acórdão 1278857, DJE: 11/09/2020; 1a Turma Recursal, acórdão 1249948, DJE: 05/06/2020; 2a Turma Recursal, acórdão 1283275, DJE: 28/09/2020; 3a Turma Recursal, acórdão 1294084, DJE: 05/11/2020.
VIII. Desse modo, irretocável a conclusão jurídica de improcedência dos pedidos, ora confirmada por seus sólidos fundamentos.
IX. Recurso conhecido e improvido. Sentença confirmada por seus fundamentos (Lei 9.099/95, art. 46). Condenada a parte recorrente ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, estes fixados em 10% do valor da causa. Suspensa a exigibilidade, em razão do deferimento da assistência judiciária gratuita (Lei 9.099/95, art. 55 c/c CPC, art. 98, § 3]).